Tribunal: TJSP
Processo: 1123048-14.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Arguição de erro material – Verificação – Acolhimento para sanar erro material, posto que constou como "provido" o recurso de apelação interposto pelo embargado que, nos termos da fundamentação, restou desprovido – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.